Tribunal: TJDFT
Processo: 0001779-92.1998.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001779-92.1998.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABADIA JOANA VILELA, ABDIAS MENDES DA SILVA, ABDON BATISTA DE LIMA, ABEL BARBOZA DE NOVAIS, ABELARDO FERREIRA DA SILVA, ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS, ADALBERTO ROSA DO NASCIMENTO, ADALIA LEMES DOS SANTOS, ADAO DE LELIS FERREIRA, ADAUTO BRANDINO, ADAUTO JOSE DE ABREU, ADEILTA PENINA PEREIRA DOS SANTOS, ADELIO JORGE ANTUNES, ADEMAR RODRIGUES, ADENIR DE SOUZA, ADILSON MIRANDA DA SILVA, ADIRSON DONIZETE MARTINS, AECIO SILVEIRA, AFONSO FERRO COSTA, AGACY FERNANDES VENTURA, AGAPITO SOUZA SANTOS, AGEMIR RIBEIRO DA SILVA, AGNALDO CARDOSO ABDON, AGNALDO MORATO, AGOSTINHO BENTO DOS SANTOS, AGOSTINHO FAUSTO DIAS, AGRICOLA JOSE RIBEIRO, AILTON RICARDO DA SILVA, AUSPICIO FERREIRA LIMA, ALBA REGINA DE SALES, ALBERTINO FERREIRA DE SOUZA, ALBINO AFONSO DA SILVA, ALDENIR LIMA RAMALHO, ALDENOR PIRES CARDOSO, ALEXANDRE MARQUES DA SILVA, ALICE DE PAULA SILVEIRA, ALMIR DOS SANTOS PINTO, ALTAMIR FERREIRA DE CASTRO, ALVARO FERNANDES DA SILVA, ALZIRA ALVES SANTANA, ALZIRA VIEIRA, AMERICA JOSE DOMINGUES, ANA DE CARVALHO RODRIGUES, ANA LUCIA BARBOSA REGO, ANA LUCIA MARIA MARTINS, ANA TERESA DOS SANTOS MENEZES SILVA, ANADETE GONCALVES REIS, ANALIA RIBEIRO DOS SANTOS, ANANIAS ARAUJO DO PRADO, ANE MARY RANGEL DA SILVA, ANGELIKA BREDT, ANGELINA CID DE MATOS, ANIVIEL VICENTE DE SOUSA, ANTONIA FRANCINEIDE COSTA PEREIRA, ANTONIA MIRIAN BRANDAO, ANTONIO ALVES, ANTONIO ALVES DO LAGO, ANTONIO ALVES RODRIGUES, ANTONIO AUGUSTO SOARES, ANTONIO BORGES DE SANTANA, ANTONIO DE PADUA VIANA TELES, ANTONIO DE PINHO ALBUQUERQUE, ANTONIO ELEUTERIO DA SILVA, ANTONIO EVANDI MENDONCA, ANTONIO FELIX FERRAO, ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES SILVA, ANTONIO FRANCISCO VENERATO, ANTONIO LOPES DE MESQUITA, ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, ANTONIO LUIZ DOS SANTOS, ANTONIO MARCELINO DE SOUZA NETO, ANTONIO NACIF DE LIMA, ANTONIO PAULO DE SANTANA, ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA, ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA, ANTONIO SABINO ALVES, ANTONIO SERGIO FERREIRA DA CUNHA, ARCENDINO ALVES PEREIRA, ARLINDO ANTONIO DE QUEIROZ, ARNALDA FRANCISCA MORAES, ARNALDO ALMEIDA, ARNALDO FLORENCIO DE BARROS, AUGUSTO LUIZ DA SILVA, AUGUSTO SOUZA SANTOS, AURILEDA VIEIRA CAVALCANTE, BARTOLOMEU CHAVES DOS SANTOS, BRASILIO JOSE DE OLIVEIRA, BELMA PIRES DA SILVA, BENEDITO CHAVITA DE SOUZA, BENEDITO MARTINS DE OLIVEIRA, BERENICE BATISTA DE CARVALHO, BERONICE DE SANTANA BRITO, BERNARDINO T DOS SANTOS, BERTOLDO KLINGER FERREIRA DA SILVA, BLANDINA MUNIZ DE MEDEIROS, BRAZ INOCENCIO DE BARROS, CAMILO IGINO DA CUNHA, CARLA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA, CARLOMAM BATISTA GONCALVES, CARLOS DE MORAIS CARDOSO, CARLOS FERRO DE NOVAIS, CARLOS MAGNO MAIA DIAS, CARMEN AVIANI JUCA, CARMEN LUCIA NASCIMENTO E SILVA, CAROLINA GOMES DE ALARCAO, CELESTINA FRANCISCA BORBA DA SILVA, CELIA PASSOS, CELIA REGINA FREIRE SIMOES PEREIRA, CELINA RIBEIRO PACHECO, CELIO RUBENS GALLI, CELIOMAR PEREIRA DA SILVA, CELSO JOSE CORREIA, CESAR AUGUSTO ALVIM, CHRISTINA FRANCISCA CLOTILDE COSTA, CICERO DE SOUZA ALMEIDA, CICERO MESSIAS DO NASCIMENTO, CIRILO MOREIRA PIMENTA, CIRO ANTONIO BATISTA, CLARINDO JOSE DA SILVA, CLAUDIA PEREZ NOBRE MOURAO, CLAUDIONOR DE ALMEIDA BRAGA, CLEIDE PEREIRA DA SILVA, CLEMENTINO EVARISTO DOS SANTOS, CONCEICAO DE MARIA SANTOS PACHECO, CONSTANTINO PEREIRA DOS SANTOS, CRISTINO VIEIRA DE ALENCAR, CUSTODIO DA SILVA COSTA, CUSTODIO DE OLIVEIRA PEREIRA, DAGMAR RESENDE, DALILA GONZAGA DE SOUSA, DALVA LUCIA SOARES DE FRANCA, DAMIAO FAUSTINO DE OLIVEIRA, DEIA BRAZ BITTENCOURT NINOMIYA, DELVANIA DE SOUZA LIMA, DEOLINDA ANDERLE, DINOR TEIXEIRA NETTO, DIOGENES DE MELO RIBEIRO, DIONIZIO ALVES DOS SANTOS, DIRCY SALLES TRAMM, DIVINO ETERNO DOS SANTOS, DIVINO GOMES DA SILVA, DIVINO IGNACIO FERNANDES, DJAIR PIRES DE MIRANDA, DJALMA TOLEDO COSTA, DOMINGAS ALVES CORREA SILVA, DOMINGOS BARBOSA GOMES, DOMINGOS DA SILVA RODRIGUES, DOMINGOS MARTINS DOS SANTOS, DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS FILHO, DULCIMAR MAGELA FRANCO, EDILSON FRANCO SARAIVA, EDILSON LOPES DE MENDONCA, EDILTON LINS DO NASCIMENTO, EDITO ARTUR DE ALMEIDA, EDMUNDO FERREIRA DOS SANTOS, EDNA BAKER, EDNA RICARDA JOSE DE LIMA, EDSON LOURENCO DE JESUS, EDUARDO BENEDITO CHAVES VIEIRA, EDUARDO MACHADO FERREIRA DA FONSECA, ELIANE DA SILVA LIMA, ELIAS JOSE DE CARVALHO, ELIAS SANTOS MONTEIRO, ELIETE GOMES TEIXEIRA LIMA, ELIOENE GONCALVES DA SILVA, ELISABETH SILVA CHAVES, ELISEU BARREIRA DA SILVA, ELISIO EVANGELISTA ALVES, ELIZABETH ASSUNCAO RODRIGUES BRITO VEIGA, ELIZABETH CELESTE MACEDO, ELIZEU DE JESUS, ELOIZIA NEVES GUIMARAES, ELOIZIO PINHEIRO DE JESUS, ELVIA ARAUJO DE CASTRO, ELZE CAMPELO NUNES, ELZIO SILVA MAGALHAES, EMANUEL DE CASTRO BRITO, ENEDINO MARINHO DOS SANTOS, ENEDINO NONATO DA SILVA, ENIO RIBEIRO DE ALMEIDA, ENIVALDO DA SILVA RAMOS, ENOK AZEREDO CORREA, ENOQUE JOSE DA COSTA, ENOQUE SABINO GONCALVES, ERACLIDES VIEIRA DA SILVA, ERALDO LIMA DE JESUS, ERCOLIS ANTONIO MILANEZ, ERONILSON DE CARVALHO ELOI, ETEVALDO BELARMINO DE SOUZA, ETEVALDO VILELA DOURADO, EVA PINHEIRO DA COSTA, EVALDIR CARDOSO DE LIMA, EVANDRO ANTONIO DE FREITAS, EVERTON PAULO BRASIL LEITAO, FABIO GONCALVES DA COSTA, FATIMA MACIEL BARBOZA, FAUSTINO CARLOS FERREIRA, FERNANDO NOLETO MARTINS, FIDELCINO VICENTE PINTO, FLORIANO BORGES MACHADO, FRANCALINO DA SILVA, FRANCIRENE COIMBRA SANTOS, FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA DUTRA, FRANCISCA DE FATIMA ASSIS DA SILVA, FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO, FRANCISCA TORRES SALES, FRANCISCO AGRICIO PEREIRA DE ARAUJO, FRANCISCO ALBERTO FERREIRA, FRANCISCO BARBOSA FERNANDES, FRANCISCO CARLOS AMANAJAS DE AGUIAR, FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS, FRANCISCO CORREIA DE MOURA, FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA, FRANCISCO DE ASSIS LIMA, FRANCISCO DE BRITO CASTRO, FRANCISCO DIMAS LOPES, FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA, FRANCISCO ELENEU DE SOUSA, FRANCISCO FLOR DA SILVA, FRANCISCO JOSE DE BARROS, FRANCISCO JOVEM PESSOA, FRANCISCO MENEZES BONFIM, FRANCISCO PAULO MACEDO, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA PINTO, FRANCISCO RAMOS CAMELO, FRANCISCO RICARDO ANDRADE MICAS, FRANCISCO RODRIGUES DAMASCENO, FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA, FRANCISCO RUMAO, FRANCISCO SANTOS DE BRITO, FRANCISCO SOARES, GASPAR GOMES DA SILVA, GELSO CELESTINO DA CRUZ, GENESIA SANTOS DA SILVA, GERALDA ROSANGELA ESTEVES DE AMORIM, GERALDINO SANTOS NUNES, GERALDO ADREANO DE JESUS, GERALDO COSTA, GESON MARRECO, GERVASIO NUNES DE OLIVEIRA ALVES, GESUINO ALEXANDRE BONFIM, GILBERTO GRILLO MAGALHAES JUNIOR, GILDETE FERREIRA DA SILVA, GILSON BERNARDO DE SOUZA, GILSON PINTO, GISELA MARIA MONTEIRO BARBOSA NERES, GIVALDO SIQUEIRA LIMA, GLORIA DIAS DA SILVA, GREICE MAURA DOS SANTOS MENEZES, GUELFO JORGE POLTRONIERI, GUSTAVO LEANDRO DE JESUS, HAROLDO CLEMENTINO DA ROCHA, HELDER SOARES DE AVILA, HELENA CANDIDA LOPES, HELENA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, HELENA MICHIKO YOKOYAMA, HELIO ANTONIO DA FONSECA, HELIO DIAS MACHADO, HELIO PEREIRA DOS SANTOS, HELOISA BASTOS MACHADO, HERCILIANA SOUZA DANTAS RODRIGUES, HERMI PIRES, HILDA BRANDAO DE FARIA, HILDA RITA DE BRITO, HIOLANDA BARBOSA DA SILVA, HORLEY RIBEIRO DOS SANTOS, HUGO CRISTIANO COSTA, HUMBERTO SAULO TEIXEIRA NERI, IARA DE CARVALHO TAVEIRA, IEDA VIANA DO VALE, IGNEZ DE SOUZA OLIVEIRA, INACIO LOPES CAVALCANTE, IPOLITO VITOR DOS SANTOS, IRACEMA CARVALHO DE AGUIAR, IRACEMA FRAGOSO DA SILVA, IRANDI PEREIRA DE OLIVEIRA, IRENE MENDES DO NASCIMENTO, IRINEU FABRICIO DE SOUZA, IRMA RODRIGUES DE ARAUJO, ISAIAS GOMES DE ABREU, ISRAEL MURICI VALADARES, IVAN RODRIGUES, IVONE ALVES DA CUNHA SAMPAIO, JACINTO VICENTE DE ALMEIDA, JACINTO VIEIRA DA SILVA, JACQUELINE APARECIDA LOPES MEDEIROS, JAIME SILVA SOUZA ALMEIDA, JAIME PIRES, JANDIR JUSTO DE LIMA, JANETE ALIXANDRINA DA SILVA, JANETE DA SILVA PASSOS, JANIR NUNES FERREIRA, JANUACELES PEREIRA DA SILVA SENA, JEMINIANO SOARES DE JESUS, JEOVA TORRES MARQUES, JOAO BATISTA CARNEIRO, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO BATISTA DE MOURA, JOAO BATISTA RODRIGUES, JOAO BENEDITO DA SILVA, JOAO BRUNO DA COSTA, JOAO CHAGAS DA CUNHA, JOAO FERNANDES FERREIRA, JOAO FRANCISCO CAMPANELLA, JOAO GONCALVES, JOAO MARIA ALVES DA ROCHA, JOAO MARTINS DA SILVA, JOAO MARTINS FERREIRA, JOAO MOREIRA AZEVEDO, JOAO MOTA SANTANA, JOAO PEREIRA DE MATOS, JOAO PEREIRA DOS SANTOS, JOAO ROBERTO MOREIRA, JOAO RODRIGUES DE CARVALHO NETO, JOAO RODRIGUES DE FRANCA, JOAQUIM FIRMINO SOBRINHO, JOAQUIM HELENO DA COSTA, JOAQUIM HONORATO DE CASTRO, JOAQUIM LEITE DA COSTA, JOAQUIM MARTINS DOS SANTOS, JOAQUIM MORAIS DE CARVALHO, JOAQUIM VIEIRA SANTANA, JOEL ARAUJO PINTO, JOEL MOREIRA DOS SANTOS, JONYS DURCO, JORGE DIAS MACHADO, JORGE DOS SANTOS, JORGE FONSECA DE SANTANA, JORGE LOPES DE SOUZA, JORGE PEREIRA DA SILVA, JORKJONE SILVA BATISTA, JOSE AGUINALDO DE SANTANA, JOSE ALVES PEREIRA, JOSE AMANCIO DA SILVA, JOSE ARAUJO DE ANDRADE, JOSE ARAUJO DE ANDRADE IRMAO, JOSE BATISTA DA NATIVIDADE, JOSE BATISTA DOS SANTOS, JOSE BATISTA FERREIRA, JOSE BORGES SOBRINHO, JOSE CALIXTO DE BRITO, JOSE CARLOS DE ALMEIDA, JOSE CARLOS SOUSA, JOSE CLEMENTE SILVA, JOSE CORREIA SOBRINHO, JOSE CORREIA VIEGAS, JOSE DA COSTA TORRES, JOSE DA CUNHA LELIS, JOSE DA SILVA LIMA, JOSE DAVID BASTOS, JOSE DE CARVALHO BARROS, JOSE DO CARMO PIRES DE SOUZA, JOSE NASCIMENTO FEITOSA, JOSE DONIZETE DIAS COELHO, JOSE EDMILSON MACIEL, JOSE EMETERIO NUNES NEVES, JOSE EMIDIO DE SOUZA LIMA, JOSE FERREIRA BASTOS, JOSE FERREIRA MELGACO, JOSE FERREIRA SANTOS, JOSE FRANCISCO ALVES MENDONCA, JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO, JOSE FRANCISCO LIMA, JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, JOSE GERALDO RIBEIRO GUIMARAES, JOSE GERSON MACHADO, JOSE GOMES DE SOUZA, JOSE GOMES LIBERINO, JOSE GUIMARAES DE FREITAS, JOSE INACIO DO NASCIMENTO, JOSE LAURINDO DE PAIVA, JOSE LIMA RAMALHO DOS SANTOS, JOSE LOPES DOS SANTOS, JOSE LUIZ FERREIRA FILHO, JOSE MARCILIO RIBEIRO, JOSE MARTINS DIAS, JOSE MOREIRA DE SOUZA, JOSE NAZARENO CORCINO DA SILVA, JOSE OVIDIO FILHO, JOSE PEDRO ALVES, JOSE PEDRO THOME NETO, JOSE RAIMUNDO DE SANTANA, JOSE RIBAMAR DE ALBUQUERQUE RIPARDO, JOSE RICARDO MELO, JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO, JOSE RODRIGUES DE ALVARENGA, JOSE RODRIGUES LEAO, JOSE VENICIO DOS SANTOS, JOSE VIEIRA, JOSE VIEIRA DOS SANTOS, JOSE VIEIRA GANDINE, JOSELICE RAPOSO DE OLIVEIRA, JOSELITA CRUZ, JOVINIANO GARCIA DE MENEZES, JULIANA MARIA FERREIRA, JURACI ALVES DUTRA, JURACY RODRIGUES BARBOSA, JUSCELINO BATISTA DOS SANTOS, KLEBER FRANCO DE OLIVEIRA, LAERCIO MOREIRA LEAL, LAILA CHAHELE MIGUEL, LAURINDA DE OLIVEIRA, LAURITA CARDOSO DE LEMOS, LAZARO MASSARO, LENIR BRITO, LEONIDAS RAIMUNDO FERREIRA, LEONIDIO VIANA DA SILVA, LEONTINA SOARES DA SILVA, LEVI AMERICO FERREIRA, LEVI AVELINO MOREIRA, LIDIA MARIA PINTO DE LIMA, LILA APARECIDA PINHEIRO DE ALVARENGA, LISOMAR RIBEIRO DOS SANTOS, LIZANDRO AERSON DA SILVA, LOURENCO LOPES BARBOSA, LOURIVAL MARCOLINO DA SILVA, LOURIVAL RODRIGUES ALENCAR, LUCIA COSTA SILVEIRA, LUCIA DE FATIMA GOMES KOHLER, LUCIA RANGEL DE SOUSA, LUCIA REGINA FERRAZ, LUCIO FLAVIO DA SILVA, LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS DA CONCEICAO, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, LUIZ CORREA DA SILVA, LUIZ DA COSTA BARBOSA, LUIZ DALMO PAES LANDIM RIBEIRO, LUIZ FERNANDO DA ROCHA COUTINHO, LUIS GONZAGA DA SILVA, LUIZ GONZAGA DOS REIS, LUIZ GONZAGA SOUSA ALVES, LUIZ INACIO MORAES DA COSTA, LUIZ PIABA DA SILVA, LUZIA DE SOUZA COSTA, LUZINETE CHAGAS DOS SANTOS, LUZINETE MARIA LUCENA ROSA, MANOEL ALVES CRUZ, MANOEL ANTONIO DE LIMA, MANOEL CABRAL, MANOEL DE JESUS, MANOEL ISIDRO DA SILVA, MANOEL ISMAEL, MANOEL LEONARDO FILHO, MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA PAIS, MANOEL PACHECO SOBRINHO, MANOEL PEREIRA DA SILVA, MANOEL VANIR BARBOSA, MARCELO DE OLIVEIRA SEIXAS, MARCELO ROSA, MARCIA MARIA BRAGA ROCHA MUNIZ, MARCOS MOENNICH, MARGARIDA AUXILIADORA SOARES RIBEIRO, MARIA AILZA BRANDAO DA SILVA, MARIA ALVES OLIVEIRA, MARIA AMELIA PACHECO DOS SANTOS, MARIA APARECIDA BARROS CHAMON, MARIA APARECIDA DELFINA BRITO, MARIA APARECIDA SANTOS ALBUQUERQUE, MARIA APARECIDA SANTOS DE ASSIS, MARIA AUREA DE FIGUEIREDO FALCAO, MARIA BERNADETE DOS SANTOS CARVALHO, MARIA CRISTINA GARCIA GONCALVES PEREIRA, MARIA DA CONCEICAO LOPES DE SOUSA, MARIA DA NATIVIDADE DA COSTA TORRES, MARIA DA PENHA GALLETTI LOSS, MARIA DAS GRACAS ALVARENGA SCHAFER, MARIA DAS GRACAS CARDOZO DE ARAUJO LIMA, MARIA DAS GRACAS GARCIA SOARES, MARIA DAS GRACAS LOPES SILVA, MARIA DE AMORIM MUNIZ, MARIA DE FATIMA BRITO PORTELA, MARIA DE FATIMA E SILVA, MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MELO, MARIA DE FATIMA GOMES FER, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, MARIA FATIMA OLIVEIRA ROCHA, MARIA DE FATIMA ZANATTA, MARIA DE JESUS CAVALCANTE RAMALHO, MARIA DE SOUZA MENEZES BENTO, MARIA DENISE DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO DE DEUS ALVES, MARIA DO SOCORRO VERAS, MARIA ENILZETE TEIXEIRA CAMPANELLA, MARIA EVA DAS DORES DE DEUS FIGUEIREDO, MARIA GOMES TEIXEIRA, MARIA HELENA DIAS DOS SANTOS, MARIA INEZ DA SILVA, MARIA IVETE XAVIER, MARIA JACINTA MACHADO, MARIA JOSE ALMEIDA OLIVEIRA BARBOSA, MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA, MARIA LINO LOPES, MARIA MADALENA ALVES DE ARAUJO, MARIA MERCES LEITE DE OLIVEIRA, MARIA OLENUBIA PINHEIRO COSTA, MARIA PERPETUA NEVES, MARIA SIRLEI BORGES DE OLIVEIRA, MARIA TITA DE BASTOS, MARIA TORRES DE SALES COELHO, MARIA VERBENA MORAES DE OLIVEIRA, MARIA ZILDA DIAS DA LUZ, MARIANGELA ANTONIOL UBALDO BARBOSA, MARINES OLIVEIRA SILVA, MARINETE CATAO DE MELO, MARIZETE FERREIRA GONCALVES, MARLENE BORGES DA SILVA, MARLENE GALDINO FEITOSA, MARLENE OLIVEIRA SILVA, MARLI DELFINO BORGES, MARLI NUNES TEIXEIRA DE ALMEIDA, MARTA ALVES MARTINS, MARTINHO JOSE MUNIZ, MARTINITH MARTINS DO NASCIMENTO, MARY GIUSEPP BORGES ALCANTARA, MAURICIO DE SOUZA MONTEIRO, MIGUEL ALVES, MIGUEL EDILSON FERNANDES, MIGUEL ERNESTO DA SILVA, MIGUEL NOVAIS SANTOS, MIRIAM AUGUSTO FURTADO DA SILVA, MIRIAM DOS ANJOS SANTOS, MOACIR BARROS DA SILVA, MOACIR PEREIRA BARBOSA, MOISES AMERICO DE OLIVEIRA, MOISES GONCALVES DOS SANTOS, MOISES LUSTOSA ROCHA, MONICA MELLO DA SILVA MAIA, NATAL WELLINGTON RODRIGUES FURUCHO, NELMA DO CARMO FARIA, NELSON APARECIDO DA SILVA, NELSON MANZIOLI, NELSON RONALDO FERREIRA DA CUNHA, NEUZA ANTONIO DA SILVA, NEUSA AURORA DE JESUS NASCIMENTO, NEWTON RODRIGUES DE SANTANA, NICOLINA DE SOUZA GOMES, NILO FERNANDES DOS SANOTS, NILSON CARLOS DA SILVA, NILZA DIAS ROMEIRO, NYLDA APARECIDA DOS SANTOS LEITE, ODETE MARTINS DE SOUZA, ODILIO FERNANDES DE OLIVEIRA, OLANTINO RIBEIRO DE OLIVEIRA, ONILDO ALVES CHIANCA, ONOFRE SOARES, ORDENATO CANDIDO BORBA, ORLANDO BATISTA FRANCO, OSCARINO ALVES DOS SANTOS, OSIEL SIMAO DE SOUSA, OSMAR DE OLIVEIRA PINHEIRO, OSVALDO BARRETO ALVES, OSVALDO LOPES RIBEIRO, OSWALDO DE SOUZA DIAS, OSVALDO TEODORO, OSVALDO XAVIER DA SILVA, OTAVIANO BERNARDES DOS SANTOS, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, PAULO PEREIRA PACHECO, PAULO ROBERTO DOS SANTOS SEABRA, PAULO ROBERTO VILELA DOURADO, PEDRO ALVES DE SOUZA, PEDRO BARBOZA SOARES, PEDRO DE BARROS, PEDRO DE OLIVEIRA NETO, PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO, PEDRO JESUS DO NASCIMENTO, PEDRO PEREIRA DE MATOS, PEDRO PEREIRA PINTO, PEDRO PRACIANO RODRIGUES, PEDRO RODRIGUES DA SILVA, PEDRO DE SOUSA BORBA, PENINA SILVA PEREIRA DOS SANTOS, PERICLES ATHAYDE CAVALCANTE, PLACIDO MARTINS, POSSIDONIO LUCAS DA SILVA, RAIMUNDA CICERA MOURA DE SOUSA, RAIMUNDO AMADO BARRETO, RAIMUNDO CUNHA DE ALMEIDA, RAIMUNDO GOMES DE MORAES, RAIMUNDO MAGALHAES SANTOS, RAIMUNDO NONATO ALMEIDA, RAIMUNDO NONATO BEZERRA FILHO, RAIMUNDO NONATO DA COSTA NASCIMENTO, RAIMUNDO NONATO FREIRE DE SOUZA, RAIMUNDO NONATO PINHEIRO, RAUL CEZAR BRIGAGAO, REGIANE MARIA SANTOS DA SILVA, REGINA MARTHA CARVALHO VIANNA, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, REGINALDO BISPO DOS SANTOS, REGINALDO PEREIRA DA SILVA, REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS, RENATO BARROSO CARVALHO, ROGERIO RODRIGUES DE SOUSA, RONALDO DA COSTA, ROSANA CLAUDIA RODRIGUES BONFIM, ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA LOPES, ROSELI GONCALVES, ROSICLEA DE OLIVEIRA, ROSIMARY SOARES DE ARAUJO, ROSINEIDE RODRIGUES MOREIRA, RUITER ROBERTO SILVA, RUTH CLEMENTE BATALHA, SALUM BECHELENE, SANDRA APARECIDA DE SOUZA, SANDRA BARBOZA VIEIRA COELHO, SANDRA LUZIA BATISTA LUZ SILVA, SANDRA MARIA DA SILVA, SAYONARA DA SILVA TEIXEIRA, SEBASTIANA BRITO RODRIGUES, SEBASTIAO CARMO DOS SANTOS, SEBASTIAO CHAVES DE LIMA, SEBASTIAO DA COSTA FREIRE, SEBASTIAO JOSE LEAL, SEBASTIAO RODRIGUES CALASAN, SELMA SA CLAUSEN, SERGIO PEDRO DA SILVA, SERIDON LOBATO DE CARVALHO, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, SEVERINO SOARES DE LIRA, SIEGFRID GARGITTER, SILVANA LEITE FERREIRA, SILVANA MARIA DE LIMA, SILVANIRA VIEIRA TORRES, SILVIA GUIMARAES BARQUETTE VASCONCELOS SANTOS, SILVIA MARIA DA CONCEICAO DANTAS, SILVIO DE CASTRO, SILVIO DIAS FERREIRA, SILVIO GUILHERME BELTRAO BRECKENFELD, SINEZIO DA COSTA, SIRIA BARROSO DE SOUSA FERREIRA FARIA, SISILANDO PEREIRA DOS SANTOS, SONIA BRAZ DE ARAUJO, SONIA REGINA MELLO, SORAYA DAS DORES VAZ FORMIGA, SORAYA DE SOUZA SILVA, STELLA MARIA ALVIM, SUZANA SOARES RAMOS DE QUEIROZ, TEREZINHA DE OLIVEIRA SEIXAS, UBIRAJARA DE MIRANDA GOMES, ULISSES CARVALHO DE SOUZA, VALDEMAR FERREIRA DE MORAES, VALDETE CALIXTO SANTANA, VALDIR DE CASTRO, VALDEVINO MARTINS DE SOUZA, VALDIVINO PIMENTA DE PADUA, WALESTAN BENEVIDES GOMES, VALKIRIA TEIXEIRA, VANDERLI SOCORRO TORRES, VANDILEUZA MARIA DOS SANTOS SILVA, VANIA DE SOUZA BARRETO, VENANCIO XAVIER DA SILVA, VERA CARDOSO SILVEIRA SANTOS, VERALUCIA ALVES DE LIMA RODRIGUES, VICENTE DE PAULO RODRIGUES DA SILVA, VICENTE SOARES DE PAULA, VICTOR PEREIRA DE ALENCAR, VILMA LOPES CORREIA DOS SANTOS, VILMA RIBEIRO DOS SANTOS, VILMAR LUIS TAVARES, WALDEMAR BATISTA DOS SANTOS, WALDIVINO JOSE DE MORAIS, WASHINGTON MARQUES DOURADO, WILLIMAR DE SOUSA BENTO, WILMA DE JESUS FERREIRA COSTA, WILSON FRANCISCO DE LIMA, WILSON RUBEN RODRIGUES, ZENAILDE PEREIRA DE MATOS, ZILDA MIRTES RODRIGUES DE ALMEIDA, ZILDA PEREIRA DA SILVA, ZILMA SALGADO FERRAZ, ABDIAS PACHECO DOS SANTOS, ABRAO GOMES DE OLIVEIRA SOBRINHO, ADALBERTO ALEXANDRE DA SILVA, ADALBERTO ALVES SILVEIRA, ADAO DA SILVA MENEZES, ADELAIDE DOURADO DA SILVA, ADELIANA COELHO DA SILVA, ADELIO DA SILVA GAMA, ADELIO GOMES PEREIRA, ADELMAR ROSA DA SILVA, ADILUCA LUCAS DE MAGALHAES, ADOVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO, AGENILDO DE SOUZA MENDES, AILTON FREDERICO DOS SANTOS, ALAIDE LEITE LIMA, ALCENIRA FERNANDES DA CRUZ, ALCIONE ALVES DA COSTA, ALEXANDRE PEREIRA DE MORAIS, ALIPIO CRISTIANO RIBEIRO, ALMERINDA DE SOUZA FERREIRA, AMADEU MATTOS DA SILVA, AMADEU NEVES, AMERICA LOPES BERNARDINO NETO, ANA MARIA DE JESUS SACRAMENTO, ANGELA MARIA PINHEIRO, ANIBAL GUIMARAES SOUZA, ANTONIA MARIA DA CONCEICAO, ANTONIA MARIANO DO BOMFIM, ANTONIO AIRTON BORGES, ANTONIO CARLOS CORREIA DE ALMEIDA, ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA, ANTONIO DA CRUZ BORGES, ANTONIO DE FRANCA MUNIZ, DURVALINO PEREIRA CAMPOS, ANTONIO EMINERGIDIO, ANTONIO GOMES PEREIRA, ANTONIO JANUARIO PORTELA, ANTONIO JOSE GONCALVES, ANTONIO LOPES DA CUNHA, ANTONIO LUIZ BARBOSA, ANTONIO RODRIGUES MOTA, ANTONIO SARAIVA MACIEL, ARISTEU FRANCISCO, ARLINDA SOARES DE SANTANA, ARZ WARD DE OLIVEIRA, ATALIBA CANDIDO DE RESENDE, AUGUSTA BORGES RAMOS, BALTAZAR DE DEUS ANGELO, BARNABE ARTUR DA SILVA, BEMERVAL CABRAL FORMIGA, BENEDITO RAIMUNDO, BEROALDO DE LIMA ALBUQUERQUE, CAETANA AMARAL BRAGA, CARLOS WAGNER FERNANDES DE TOLENTINO, CELIA MARIA DE ALMEIDA, CEZENILDO QUEIROZ BATISTA, CIPRIANO SIQUEIRA FILHO, CLAUDIO BILU RODRIGUES, CLAUDIO ROBERTO JESUS DE OLIVEIRA, CLEBER NILTON DO CARMO PRIMO, CLEUSA DE FARIA JANUZZI, CLOACIR FERREIRA DOS SANTOS, CORBINIANO PEREIRA DE SOUZA, DAGMAR AFONSO DE ALARCAO, DALVA MARIA DE OLIVEIRA, DAMASIO PARAIBA DE OLIVEIRA, DAVI EVANGELISTA DE MEDEIROS, DEMETRE STAMATIOS PERIDIS, DEOCLIDES JOSE DOS SANTOS, DEUSDEDITH MENEZES MAGALHAES, DIONISIO DOURADO DO NASCIMENTO, DIVA HELENA THOMAZELLI BELARMINO, DIVINA ALCIONE, DOMINGOS PINHEIRO DE CAMPOS, DOUGLAS WANDERLEY DA SILVA, DULCILENE DE SOUSA MOTA, EDER DO ESPIRITO SANTO, EDIO GLEISER DA SILVA GONDIM, EDMAR RODRIGUES MORAES, EDMILSON FELIX COELHO, EDMIRSON NUNES DE LUCENA, EDMUNDO TORRES DA SILVEIRA, EDNA FURTADO CAVALCANTE, EDSON OLIVEIRA SANTANA, EDSON VILASBOAS, EDUARDO FRANCISCO PEREIRA, EDVA PAULA MONTEIRO DA COSTA, ZULMA LOPES DE ARAUJO FRANCO, ZULEIDE RIBEIRO NEVES, ZELMA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA, ZACARIAS DE CARVALHO COUTINHO, WILSON NOGUEIRA, WANDERLEY LUIS GOMES, WALTER CAMPOS MONTANDON, VLADIMIR MOTTA PEREIRA DE BARROS, WILMA MARIA JOSE UNGARELLI DE MELO FRANCO, VILMA BATISTA DOS SANTOS, VICTOR MANOEL PALMIERI, VICENTE DOS SANTOS SOARES, VERA LUCIA LUCIANO DA SILVA, VANIA DOS REIS TORRES, VANIA DE FATIMA SOARES SILVA, VALQUIRIA JURACI DE MACEDO ALVIM, VALERIO PEREIRA MUNIZ, VALERIA RETAMEIRO SILVA, VALDIVINO DIAS MACHADO, VALDIVINA DE SOUZA CRUZ, VALDIR FRANCISCO DE ARAUJO, VALDI LUCIO FARIAS BERNARDO, VALDEMIR EVANGELISTA DE OLIVEIRA, VALDECI PEREIRA DAMASCENO, VALDECI NUNES DO REGO, TEREZINHA RODRIGUES ARAUJO, TEREZINHA LUIZA RAMOS DA SILVA, TEREZA CRISTINA LEMOS NONATO, SUELY MARIA DE SOUSA, STELA MARIS FREDERICO, SONIA NEVES DE MOURA CHRISTOFIDIS, SILVINA VIEIRA DE MELLO, SIDNEY BATISTA LIMA, SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO, SELMO SEBASTIAO DOMINGOS PELINCAO, SELMA SANTANA DA SILVA SANTOS, SELMA MARIA DE MORAES JORGE, SECUNDO VALDEVINO ALVES JARDIM, SEBASTIAO LEITE DA SILVA, SEBASTIAO FONSECA DE MELO, SANTA MOREIRA RIBEIRO, SAVADOR DOS SANTOS DE VASCONCELOS, RUY DA COSTA PEREIRA, RUTE GOMES DE MELO, RUI MOREIRA CASSIMIRO, ROSENY FERREIRA DOS SANTOS, ROSANGELA MARIA QUEIROZ, ROSALVO RIBEIRO DE MORAES, ROSALINA MIRANDA DA SILVA, ROSA MARIA PINTO DA SILVA, ROMUALDO MANOEL PORTO, ROMEU RODRIGUES DOS ANJOS, RODOLFO DE SOUZA, RICARDO AFONSO DA SILVA, REGILANIA CORREIA DE MEDEIROS, RAUL ALVES DE SOUZA, RAIMUNDO NONATO GOMES DE MIRANDA, RAIMUNDO NONATO FILHO, RAYMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, PEDRO CALIXTO AGUIAR, PEDRO CAMILO DE SOUZA, PEDRO CARLOS MACHADO, PEDRO NUNES ARAUJO, RAIMUNDO ALVES BARBOSA, RAIMUNDO CABRAL RIBEIRO, RAYMUNDO EUGENIO DE OLIVEIRA, RAIMUNDO FRANCISCO BRAGA, PAULO NEVES, PAULO HUMBERTO NETTO D AVILA, PAULO DE QUEIROZ MESQUITA, PAULO CESAR DE SOUSA E SILVA, PARIZETE DOS SANTOS MARQUES, OTILIO DA SILVA PEREIRA, OTENOR ALVES MARTINS, OSVALDO JOSE NUNES, OSCARINA FONSECA DA SILVA, ORLANDO GOMES DE SOUZA, ORLANDO DOURADO, ONILDO JORDAO DO NASCIMENTO, ONEIDE MARIA DIAS SIRQUEIRA, OLINDES DIAS NETO, OLEGARIO VIEIRA, NORMINO AVELINO LIMA, NIVALDO PEREIRA DE SOUZA, NILZA RODRIGUES DE SOUZA, NILZA BARBOSA DE ARAUJO, NILZA ANTONIA DA SILVA DO NASCIMENTO, NILO PINHEIRO DE MACEDO, NESTOR ALVES CORREA, NELSON MAMEDE DOS SANTOS, NELSON GUILHERME DE ARAUJO, NELSON DE ARAUJO, NELSON ANGELO TIEMANN, NELCY DE FATIMA LOULY, NAZARETH CARNEIRO, NATALINA RODRIGUES BONVAKIADES, NARCIZA JOSE MARTINS MOURA, MODESTA CARDOSO DOS PASSOS, MIQUEIAS CORDEIRO VIEIRA, MIGUEL VITOR DOS SANTOS, MIGUEL VAUIRES CORREIA MOURA, MIGUEL ALVES RODRIGUES, MATILDE MORAIS DA SILVA, MARUSKA TECHMEIER MORATO, MARLENE CARDOSO DE OLIVEIRA MENDONCA, MARINA GONCALVES DE MORAIS, MARILENE MARIA DE SOUSA, MARIANO EUSTAQUIO CRISTIANO BRAGA, MARIA VITORIA ORLANDO DE CARVALHO, MARIA VALERIO SOBRINHO, MARIA ROSALI DE SOUSA, MARIA LOPES DA SILVA, MARIA LILA COUTINHO VILLANOVA, MARIA LIDIA CHAVES DOS SANTOS, MARIA JOSE SAMPAIO EVERTON, MARIA JOSE GAZZETTA DE CAMARGO, MARIA JOSE DA SILVA, MARIA JOSE DA COSTA, MARIA ISABEL PINHEIRO DE MELO, MARIA INES COSTA MEIRA, MARIA FLOR DA SILVA, MARIA FERREIRA MENDEL, MARIA ELISA HECHT NUNES, MARIA DO SOCORRO NUNES MELO, MARIA DO CARMO PAZ, MARIA DO AMPARO BARROS COSTA, MARIA DEUSDETE FERREIRA GRACAS, MARIA DE JESUS SOUZA, MARIA DE FATIMA FERREIRA GRACAS, MARIA DA SOLIDADE SANTOS ASSIS, MARIA DA CONCEICAO REIS, MARIA CARLOS RABELO, MARIA BERNADETE DE AGUIAR LEITE, MARIA AUREA GARCIA, MARIA APARECIDA MONTEIRO DE ALMEIDA, MARIA AMELIA DE OLIVEIRA, MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS SANTANA, MARIA ABADIA LOPES, MARGARETE VIEIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES, MARCIO ROBERTO CIRINO DE PAIVA, MARCIA MARIA LEITAO DE SOUSA, MANOEL ROSA DE OLIVEIRA FILHO, MANOEL PEDRO DOS SANTOS, MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA BARBOSA, MANOEL JOSE DE LIMA, MANUEL GOMES DE AZEVEDO, MANOEL FRANCISCO DE AQUINO, MANOEL DIAS DOS SANTOS, MANOEL CAETANO DA SILVA, LUZIA DIONISIO ROSA, LUIZ SERGIO DA NOBREGA MACHADO, LUIZ PORTELA SOBRINHO, LUIZ GONZAGA BONFIM, LUIZ FRANCISCO GOMES, LUIZ DE SOUSA VIEIRA, LUIZ CARLOS GOMES, LUIZ AUGUSTO DE CERQUEIRA, LUIZ ANTONIO RODRIGUES, LUIZ AMARAL, LUCIO RESENDE E SILVA, LUCIENNE DA CONCEICAO NARDES, LOURIVAL PEDRO DE OLIVEIRA, LAURIDES BATISTA DE SOUSA, JUAREZ MOURA DE SOUZA, JUDSON SERAINE TELES, JULIO ALVES DE OLIVEIRA, JURANDIR PESSOA RIBEIRO, JUSCELIA RODRIGUES COSTA, JUSCELINO VIEIRA GOMES, KATIA BEATRIZ CHAVES DE OLIVEIRA, LAURENTINA GUEDES DA SILVA, LENIR SIMONAZZI, LEONARDO BATISTA ANDRADE, LEONEL DE AZEVEDO GOMES, JOSE MARTINS VIEIRA, JOSE MELQUIAS DE MEDEIROS, JOSE MORAES DE OLIVEIRA, JOSE MOREIRA DA SILVA, JOSE NESTOR DA SILVA, JOSE OLIMPIO PIRES CABRAL, JOSE PAULINO VIEIRA, JOSE RIBEIRO DA COSTA, JOSE ROSA DOS SANTOS, JOSE SANTANA DE OLIVEIRA, JOSE VIEIRA BORGES, JOSE FERREIRA CAMPOS, JOSE FERREIRA LIMA, JOSE FIRMINO ARAUJO, JOSE FONSECA GUIMARAES, JOSE FRANCISCO VENTURA, JOSE GABRIEL SOBRINHO, JOSE JOAQUIM DA SILVA, JOSE JUREMA DE SOUSA, JOSE CANDIDO BORBA, JOSE CLEUMAR DE OLIVEIRA SILVA, JOSE CORREA DA CRUZ, JOSE DE BARROS DUTRA, JOSE DE BRITO, JOSE DE OLIVEIRA GAMA, JOSE DUARTE DE MORAES, JOAQUIM MILITAO DE OLIVEIRA, JOAQUIM RODRIGUES DA FONSECA, JOEL AGOSTINHO DOS REIS, JONAS TEIXEIRA DA SILVA, JOSE AFONSO GRANJA, JOSE AGRIPINO DE ARAUJO, JOSE ALFREDO DA SILVA LIMA, JOSE ALTAIR DA SILVA THOMAS, JOSE AMERICO DA SILVA, JOSE ANTONIO CORNELIO, JOSE ANTONIO DE ARAUJO, JOAO BATISTA LUNA, JOAO CARLOS DIAS NEIVA, JOAO DA COSTA E SILVA, JOAO DOMINGOS VAZ FILHO, JOAO JOSE DOS REIS, JOAO MARTINS RAMOS, JOAO MAURICIO FILHO, JOAQUIM DE CASTRO NOGUEIRA, ISRAEL PEREIRA MIRANDA, IVANISE BARBOSA VIEIRA DE OLIVEIRA, IVONE LOPES DE BARROS, JAIME VIEIRA DA SILVA, JAIR CLARO DOS SANTOS, JANETTE DAS GRACAS LOPES, JOAO ALVES DA COSTA FILHO, JOAO ALVES MOREIRA, HONORINA ANDRADE DE ARAUJO, HUGO DE ALMEIDA, HUMBERTO CERVEIRA CAVALCANTE, ILDERICO MENEZES, ILDETE DA SILVA NUNES, ILDOMAR PEREIRA CHAGAS, ILMAR CARDOSO DE MELO, IRENE FERNANDES DA SILVA DE ANDRADE, IZABEL DE SOUZA, ISAC DE SOUZA E SILVA, GILSON JOAQUIM RODRIGUES, GONTRON MAGALHAES, GRACIANO LOPES DE MORAIS, GUALTER SANTANA, GUILHERME FERREIRA FRANCA, HELENA VIEIRA BEZERRA, HELLY MARIA BOMTEMPO, HENRIQUE GOMES RABELO, HILARINO DIAS, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO SOARES DE MENEZES, FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, GENNY ARRE PERES, GILBERTO DA CRUZ SANTIAGO, GILBERTO DE MORAES PORTO, FRANCISCO AMARO DA SILVA, FRANCISCO BENTO SOBRINHO, FRANCISCO CORDEIRO ARAGAO, FRANCISCO DA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DE LIMA, FRANCISCO DE ASSIS DE JESUS COSTA, FRANCISCO DE ASSIS LANDY, FRANCISCO FERREIRA XAVIER, FRANCISCO MATOS DA CRUZ, FRANCISCO PAZ DE LIMA, ERCILIO PEGO PAIXAO, ERMINIO FERREIRA DA COSTA, EUSTAQUIO PESSOA, EXPEDITO JUSTINIANO DE NORONHA, EZEQUIEL CARDOSO RAMOS, FELIPPE ALBINO DOS SANTOS, FLAUDIR FERREIRA, FLAVIO DINIZ, FLORICENA MARIA DE SOUZA, EMIDIO SABINO DOS SANTOS, ELLIANE ARAUJO MONTEIRO, ELIZABETH REGINA DE AREA LEAO ARAUJO, ELISETE DE SOUZA CARDOZO, ELIENE DE SOUSA GOMES, ELIANE AFONSO TEIXEIRA, IDELSON SIMAS CAVALCANTE, MANUEL MARTINS DE FIGUEREDO SUCESSOR: CIDALIA ROSA CINTRA PELINCAO, CLAUDIO LUIZ SILVEIRA PELINCAO, CLAUDIA SILVEIRA VILASBOAS, THALYTA LIMA PELINCAO, VITORIA LIMA PELINCAO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Até o momento, o Conselho Especial não informou a esta Coordenadoria de Precatórios a existência de decisão preclusa sobre a matéria impugnada no processo de origem. Dessa forma, oficie-se ao eminente Desembargador Relator do Mandado de Segurança n. 2272/90 (0002272-50.1990.807.0000 – PJe) para que informe se há decisão preclusa sobre a matéria impugnada ou algum obstáculo para o pagamento do presente precatório, encaminhando, se o caso, a respectiva requisição retificadora. 2. Em consequência da impugnação outrora apresentada, mantenho SUSPENSO o presente precatório. 3. Diante da complexidade deste precatório e ante a ausência de notícia a respeito de decisão preclusa da impugnação, concedo novo prazo para o ente devedor cumprir os itens 135 e 136 da decisão ID 20492143. Sendo assim, intime-se o ente devedor para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, já considerada a contagem em dobro, cumpra a decisão ID 13002723, cujo teor segue transcrito: “Partindo das premissas de que a) a impugnação apresentada pelo Distrito Federal em 2016 parece não contemplar todos os credores (IDs 11798207, 11798213, 11798218, 11798223, 11798230 e 11798235 do processo originário 0002272-50.1990.8.07.0000); e que b) eventuais bloqueios nas contas do ente devedor ocorreram após a expedição do precatório (o que não altera o valor de expedição da requisição, mas que, por outro lado, possibilita a dedução das quantias recebidas pelos credores no momento da atualização do precatório), intime-se o ente devedor para, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, já considerado o cômputo em dobro, manifestar-se sobre a possibilidade de pagamento do precatório em relação a alguns dos credores, bem como quanto às petições apresentadas nos IDs 11557570, 11557626, 11557745, 11557764.” Ainda no mesmo prazo de 60 (sessenta) dias, já considerada a contagem em dobro, o ente devedor deverá também: a) informar os credores deste precatório que não realizaram cessão de crédito; e b) manifestar-se sobre a petição ID 22025704 e a decisão ID 22047584. 4. Intime-se o credor BENEDITO RAIMUNDO para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe se houve preclusão da decisão proferida no processo n. 0004652-55.2004.8.07.0000, indicada nos IDs 20576384/20576385. 5. Em atenção à petição ID 22025704, intimem-se os credores e o SINDIRETA/DF para, no prazo de 30 (trinta) dias: a) Esclarecer e comprovar documentalmente se houve requerimento de destaque de honorários contratuais no juízo da execução, informando e juntando, se o caso, a existência de decisão, definitiva ou não, sobre o pleito; e b) Informar se a decisão monocrática juntada no ID 22025706, proferida no Mandado de Segurança 2015.00.2.019503-3 (0019762-11.2015.807.0000 - PJe), foi objeto de recursos no TJDFT ou em Tribunais Superiores. Em caso afirmativo, juntar todos os acórdãos que a sucederam. 6. Diante da suspensão do precatório, INDEFIRO, por ora, o requerimento de expedição de certidão de titularidade apresentado por OMNI – COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (ID 21308114). 7. Diante da suspensão do precatório, INDEFIRO, por ora, o requerimento de expedição de certidão para fins de inventário apresentado por ANILDE MARIANI WANDERLEY SILVEIRA, KELLE WANDERLEY SILVEIRA SERRA, IZABEL CRISTINA WANDERLEY SILVEIRA, AECIO SILVEIRA JUNIOR, GRACY MARY WANDERLEY SILVEIRA PRADO, MARCOS PAULO WANDERLEY SILVEIRA e ARTHUR WANDERLEY SILVEIRA, referente ao credor AECIO SILVEIRA (IDs 22441380, 22442370, 22470154, 22470159, 22470162, 22470167 e 22546383). Intimem-se, por meio de aplicativo, no número indicado nos IDs 22441380, 22442370, 22470154, 22470159, 22470162, 22470167 e 22546383. 8. Diante da suspensão do precatório, INDEFIRO, por ora, o requerimento de expedição de certidão de titularidade apresentado pela credora ZILDA PEREIRA DA SILVA (IDs 22285118/22285122). Intime-se, por meio de aplicativo, no número indicado no ID 22285118. 9. Os sucessores do credor AUGUSTO LUIZ DA SILVA requereram habilitação neste precatório (IDs 23625308/23626764). Nesse quadro, a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO o pedido de habilitação apresentado. Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe (conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 10. Ciente da desclassificação de PJUS PRECATORIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS na quarta rodada de acordo direto (IDs 20716009/20716014). 11. Em atenção às petições IDs 21102844 e 23663726, apresentadas por MARIANA HILARIO LOPES, percebe-se que o portador do CPF: 009.072.511-53, cujo nome é MOACIR PEREIRA BARBOSA, já consta da autuação do precatório. 12. Apenas para efeito de registro, deixo anotado que, após a decisão ID 20492143, foram apresentados estes requerimentos de habilitação de (sub)cessionários: AGUES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME Requerimento: IDs 22480505/22482220 e 22482222/22482228 Credor/cessionário cedente: ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Advogado: BENEDITO DO NASCIMENTO (OAB/DF 9.189) ALICE LOPES DE ALMEIDA Requerimento: ID 23702902 Credor cedente: IRENE MENDES DO NASCIMENTO Advogado: ARGGEU BREDA PESSOA DE MELLO (OAB/DF 1.275) ARGENTINA MARTINS DA SILVA Requerimento: IDs 23545876/23545884 Credor/cessionário cedente: ALBA REGINA DE SALES Advogado: HENRIQUE DE SOUZA CARDOSO (OAB/DF 27.427) CABIRIA CONTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A Requerimento: IDs 22052461/22052465, 22241086/22241087 e 22442976/22442979 Credor/cessionário cedente: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO OK AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. ALDENIR LIMA RAMALHO FRANCISCO MENEZES BONFIM JORKJONE SILVA BATISTA JOSE CARLOS SOUSA SERGIO PEDRO DA SILVA Advogado: RAYANNA DO PRADO COSTA (OAB/DF 47.554) CAPITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS RECICLAVEIS LTDA Requerimento: IDs 23708219/23708249 Credor/cessionário cedente: ESPÓLIO DE GUILHERME FERREIRA FRANÇA JOSÉ LOPES DOS SANTOS MARGARETE VIEIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES PAULO NEVES Advogado: RODRIGO SOUSA MILHOMES CARVALHO (OAB/DF 49.868) CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. Requerimento: IDs 23773458/23775662 Credor/cessionário cedente: DIVINO GOMES DA SILVA ESPOLIO DE SALUM BECHELENE LUIZ DE SOUSA VIEIRA MARLI DELFINO BORGES SORAYA DE SOUZA SILVA BORGES Advogado: MARIO CELSO SANTIAGO MENESES (OAB/DF 45.912) COMERCIAL DE ALIMENTOS ITA LTDA Requerimento: IDs 22562022/22562028 Credor/cessionário cedente: MARGARIDA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO VIEIRA Advogado: BENEDITO DO NASCIMENTO (OAB/DF 9.189) ESPOLIO DE LINO MARTINS PINTO Requerimento: IDs 22154416/22154420 e 22224670/22224671 Credor/cessionário cedente: AMADEU MATOS DA SILVA FRANCISCA TORRES SALES FRANCISCO VIEIRA DA SILVA IRINEU FABRICIO DE SOUZA JOAO ALVES DA COSTA FILHO JOSE BATISTA DOS SANTOS MIQUEIAS CORDEIRO VIEIRA OK AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. SEBASTIAO RODRIGUES CALASAN SILVIO DE CASTRO VANIA DE FATIMA SOARES SILVA Advogado: RAYANNA DO PRADO COSTA (OAB/DF 47.554) FABRIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP Requerimento: IDs 22482158/22483414 Credor/cessionário cedente: ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Advogado: BENEDITO DO NASCIMENTO (OAB/DF 9.189) GEAC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA Requerimento: IDs 22413690/22413697 Credor/cessionário cedente: CABIRIA CONTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A Advogado: RAYANNA DO PRADO COSTA (OAB/DF 47.554) GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA Requerimento: IDs 21946700/21946705, 22221434/22221452, 22223187/22223188 e 22423390/22423391 Credor/cessionário cedente: AGRICOLA JOSE RIBEIRO ALAIDE LEITE LIMA ANA TERESA DOS SANTOS MENEZES ANTONIO JANUARIO PORTELA ARLINDA SOARES DE SANTANA CESAR AUGUSTO ALVIM DURVALINO PEREIRA CAMPOS ELISABETH SILVA CHAVES ENIVALDO DA SILVA RAMOS ERACLIDES VIEIRA DA SILVA EVERTON PAULO BRASIL LEITÃO FRANCALINO DA SILVA FRANCISCO BARBOSA FERNANDES FRANCISCO DE ASSIS LANDY FRANCISCO SOARES GISELA MARIA MONTEIRO BARBOSA GUALTER SANTANA IVAN RODRIGUES IZABEL DE SOUZA JANDIR JUSTO DE LIMA JORGE DOS SANTOS JOSÉ CALIXTO DE BRITO JOSÉ GOMES LIBERINO LENIR SIMONAZZI LUCIA DE FÁTIMA GOMES KOHLER LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA LUZIA DIONIZIO COSTA MARIA DE FÁTIMA ZANATTA MARIA DENISE DE OLIVEIRA MARIA IVETE XAVIER MARIA VITÓRIA ORLANDO DE CARVALHO NYLDA APARECIDA DOS SANTOS BORGES OK AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. PEDRO DE OLIVEIRA NETO SEBASTIANA BRITO RODRIGUES STELLA MARIA ALVIM VALQUIRIA JURACI DE MACEDO ALVIM WALDEMAR BATISTA DOS SANTOS ZILMA SALGADO FERRAZ Advogado: RAYANNA DO PRADO COSTA (OAB/DF 47.554) GUARATAQ MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA Requerimento: IDs 22483416/22483432 Credor/cessionário cedente: ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Advogado: BENEDITO DO NASCIMENTO (OAB/DF 9.189) ITALIA BRASILIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA Requerimento: IDs 22413690/22413697 Credor/cessionário cedente: CABIRIA CONTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A Advogado: RAYANNA DO PRADO COSTA (OAB/DF 47.554) IVAN CARVALHO Requerimento: IDs 22046524/22046533 Credor cedente: MARIA ENILZETE TEIXEIRA CAMPANELLA Advogado: ROGERIO GOMIDE CASTANHEIRA (OAB/DF 9.036) LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO Requerimento: IDs 22172725/22172735 e 2218548/22221413 Credor/cessionário cedente: ADALBERTO ROSA DO NASCIMENTO CARLOS DE MORAIS CARDOSO DOMINGOS DA SILVA RODRIGUES GILDETE FERREIRA DA SILVA JOSE LUIZ FERREIRA FILHO MANOEL PACHECO SOBRINHO ONEIDE MARIA DIAS SIRQUEIRA OK AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA SILVANA MARIA DE LIMA SUELY MARIA DE SOUSA Advogado: RAYANNA DO PRADO COSTA (OAB/DF 47.554) PALISSANDER ENGENHARIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA Requerimento: IDs 22418708/22422179 Credor cedente: ATALIBA CANDIDO DE RESENDE GILSON PINTO REGINA MARTHA CARVALHO VIANNA Advogado: VANUSIA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA (OAB/DF 26.818) PURAMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP Requerimento: IDs 22483443/22483457 Credor/cessionário cedente: ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Advogado: BENEDITO DO NASCIMENTO (OAB/DF 9.189) RIACHO DOCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Requerimento: IDs 20711758/20711754 Credor cedente: ORLANDO DOURADO Advogado: EDEGAR STECKER (OAB/DF 9.012) SHANON MODAS UNISSEX LTDA Requerimento: IDs 23800050/23802665 Credor cedente: ANTONIO JOSE GONÇALVES ANTONIO RODRIGUES MOTA AUGUSTA BORGES RAMOS CAMILO IGINO DA CUNHA CLEUSA DE FARIA JANUZZI ELIOENE GONÇAVES DA SILVA FELIPPE ALBINO DOS SANTOS FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FRANCISCO PEREIRA PINTO FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA GERALDA ROSANGELA ESTEVES DE AMORIM GILBERTO DE MORAES PORTO JOAQUIM FIRMINO SOBRINHO LUCIA RANGEL DE SOUSA LUIS GONZAGA DA SILVA MARIA DA NATIVIDADE DA COSTA TORRES OSVALDO LOPES RIBEIRO OTENOR ALVES MARTINS RAIMUNDO NONATO FILHO RAIMUNDO NONATO GOMES DE MIRANDA Advogado: OLDAIR GERALDO GOMES (OAB/DF 20.919) TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP Requerimento: IDs 22461251/22463809 Credor cedente: FERNANDO BRIEL Advogado: BENEDITO DO NASCIMENTO (OAB/DF 9.189) 13. Registra-se, também, que há comunicação do levantamento da insolvência civil de JOSE PEDRO ALVES (CPF: 039.186.184-04) – IDs 21655862/21655867. 14. Nos IDs 21491935/21491941, o ESPÓLIO DE PLACIDO MARTINS informou o ajuizamento da “Ação Declaratória no 0731492-96.2020.8.07.0001 distribuída na 6a Vara Cível de Brasília, [na qual se] busca DECLARAR A INEXISTÊNCIA das ESCRITURAS PÚBLICAS DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS FALSAS que consta como outorgante ESPÓLIO DE PLÁCIDO MARTINS representado por JAMILLA BITTAR MARTINS em favor dos outorgados JOÃO BATISTA NETO, J.A.A.A. LANCHONETE LTDA ME, KAMILA MORATO DE OLIVEIRA, ART INOX INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, SILVIO LUCIO DE CASTILHO, BASEVI CONSTRUÇÕES S/A e ABACASA SERVIÇOS LTDA – EPP exclusivamente para ceder os direitos creditórios e indenizatórios do processo de precatório n° 1998 00 2 001779-9 firmadas pelo cartório 2° OFÍCIO DE NOTAS, PROTESTOS E R.T.D.) TABELIONATO BOAVENTURA, Comarca de Planaltina, Estado de Goiás”. 15. Nos IDs 22025704 e 22025705, o SINDIRETA/DF informou que houve o distrato da cessão de crédito realizada pela credora ALZIRA ALVES SANTANA e a cessionária IRENE SANTANA ALVES. 16. Cadastre-se o (sub)cessionário INFOX – CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA, conforme requerimento ID 20871389. 17. Cadastre-se o (sub)cessionário AUTOCAR VEICULOS LTDA, conforme requerimento IDs 21533491/21533492. 18. Cadastre-se a Dra. TATIANE BARBOSA RIBEIRO (OAB/DF 54.076) como advogada do credor MARIANO EUSTAQUIO CRISTIANO BRAGA, conforme procuração ID 22044496. 19. Cadastrem-se o Dr. DIOGO BARUFI STECKER (OAB/DF 36.622) e o Dr. EDEGAR STECKER (OAB/DF 9.012) como advogados de RIACHO DOCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. 20. Em resposta ao ofício ID 23455958, reitere-se a comunicação ID 21296161. 21. Após o escoamento dos prazos, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios